Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-77.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800756-77.2021.8.14.0097

APELANTE: RODOLFO AMARAL JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, incs. I e II, da Lei 11.340/06.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

I
– saber se há insuficiência probatória quanto à autoria ou materialidade que autorize a absolvição;

II
– saber se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito que atestou equimose na região escapular esquerda da vítima, bem como pelos relatos firmes e coerentes da ofendida, prestados sob contraditório, corroborados pela confissão judicial do réu.

4.

A existência de laudo pericial que comprova ofensa à integridade corporal impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, cuja configuração pressupõe ausência de lesão, o que não ocorre na espécie.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RODOLFO AMARAL JARDIM, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 9º, do CP, c/c o art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06.

Em razões recursais, a Defesa alegou ausência de provas suficientes para respaldar o édito condenatório, razão pela qual pleiteia a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia o que segue:

(...) no dia 22.02.2021, por voltas das 23h, na Avenida José Rodrigues dos Santos, n° 07, em Benevides-PA, o Denunciado RODOLFO AMARAL JARDIM, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da sua companheira, D. R. D. R., mediante socos nas costas e na cabeça, causando-lhe equimose na região escapular esquerda.

Narram ainda os Autos, que a vítima e o acusado conviveram em união estável por 03(três) anos, ocorre que RODOLFO durante a convivência passou a apresentar comportamento extremamente agressivo e violento, partindo para a agressões por qualquer motivo fúteis.

Com efeito, na data e hora acima supracitada, em razão de D. ter queimado comida no jantar, o Denunciado começou uma discussão e em seguida passou a desferir socos na cabeça e nas costas da vítima. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7°, incs. I e II da Lei 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo aludido crime
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Antecipo que os pleitos não merecem prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
do tipo penal previsto no art. 129, §9º, do CP restaram comprovadas nos autos pelo
boletim de ocorrência policial
e
exame de corpo de delito
, constantes do ID – 20780810 - Pág. 5 e 20780810 - Pág. 19, bem como pela
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, a vítima D. R. D. R., relatou que
“(...)
tudo aconteceu por causa de uma comida e nesse dia o acusado a agrediu;
que o seu filho deixou uma comida queimar e quando o acusado chegou na residência viu a comida queimada e por ele ter comprado a comida se achou no direito de agredir a depoente; que mora em uma casa alugada e no dia seguinte o dono da casa ligou para o pai da depoente contando o que tinha escutado e o pai da mesma que a levou até à Delegacia;
que levou socos nas costas e na cabeça e em seguida a mesma foi fazer o exame de corpo de delito;
que foi a primeira vez que sofreu as agressões do réu; que após o ocorrido o acusado se arrependeu do que tinha feito e não voltou a fazer, a mesma contou tem uma vida amigável com o acusado e está tudo bem entre eles; que no dia do fato o réu estava alcoolizado (...)”

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou ter agredido a vítima, aduzindo que estava embriagado.

Vê-se que o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP, pois o
relato seguro e coerente da ofendida
restou
corroborado por exame de corpo de delito
, atestando a existência de
“equimose na região escapular esquerda”.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado, como se deu na hipótese.

Logo, por consequência, não há que se falar em desclassificação para a contravenção de vias de fato, pois, como visto, há prova pericial nos autos comprovando a ofensa à integridade corporal ou saúde da vítima, o que inviabiliza a caracterização do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

Nesse sentido:

Direito penal. Apelação criminal.
Lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica
. Sentença condenatória.
Declarações da vítima e laudo pericial comprovando a agressão
. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame.

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade; e (ii) quanto à possibilidade de afastar o benefício da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir.

3.
Declarações da vítima sob o crivo do contraditório confirmadas pela prova pericial. Credibilidade das palavras da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, quando corroboradas pelas demais provas colhidas
.

4. Sursis que deve ser mantido. Momento inoportuno para qualquer alteração.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação desprovida.” (TJ/SP, 1506712-19.2022.8.26.0338, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 23/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP) - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - NÃO CABIMENTO
- INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DECOTE - NÃO CABIMENTO. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 354/2020, orientou a forma de comunicação digital dos atos processuais, estabelecendo que, "nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.". Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou os delitos descritos na denúncia. A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP
. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor.” (TJ/MG, 2110016-24.2013.8.13.0024, 9ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo permanecer a reprimenda fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 17/12/2025